Tribunal: STF
Processo: AI 74508
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Não tendo os recorrentes; na petição de agravo regimental, sequer demonstrado as razões de seu inconformismo em relação aos fundamentos do despacho agravado, é de se negar provimento ao recurso.